Tribunal: TJMT
Processo: 1005169-02.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-18
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1005169-02.2022.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por MARI ÂNGELA ALVES LEMOS SILVA, em virtude da decisão monocrática em que indeferi o pedido liminar formulado pela Embargante no Recurso de Agravo de Instrumento interposto, consistente no sobrestamento da decisão proferida na instância singela que indeferiu o pedido de extinção do processo sem resolução do mérito com base nos incisos I e II do art. 485, do CPC. No mais, determinou a expedição a continuidade dos autos executivos, movido pelo embargado BANCO DO BRASIL S.A.
Inconformada, a Embargante almeja a reforma da decisão vergastada, ao argumento de que a decisão monocrática padece de omissão.
Sustenta que a decisão está limitada à apreciação do pedido de extinção do processo por abandono de causa da parte Recorrida (art. 485, incisos I e II do CPC); contudo, afirma que houve omissão quanto ao pedido de reavaliação do imóvel objeto de execução.
Sob esses argumentos, pleiteia efeito infringente ao recurso, a fim de que seja sanado o vício suscitado para, ao final, ser reformada a decisão objurgada na origem.
Sem contrarrazões.
É, no essencial, o relatório. DECIDO.
De acordo com a regra do art. 1.024, § 2.o, do Código de Processo Civil, este Recurso deve ser julgado monocraticamente, pois desafia decisão unipessoal.
Como é cediço, o artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material. Assim, não tem a finalidade de solucionar o inconformismo da parte.
Considera-se omissa a decisão que deixa de apreciar ponto ou questão relevante, inclusive no tocante às matérias que devem ser conhecidas de ofício.
Na hipótese, reanalisando o caderno processual, verifico que razão não assiste ao Embargante.
Da simples leitura do decisum recorrido, observo que as circunstâncias expostas pelo Embargante foram detalhadamente apreciadas mediante exposição clara das razões de fato e de direito pelas quais indeferi o pedido liminar formulado no Recurso.
Com efeito, não obstante o Recorrente afirmar que incorri em omissão ao deixar de apreciar o pedido para determinar a reavaliação do imóvel objeto de execução, esta Relatora não apreciou o ponto suscitado justamente porque o Juiz da instância singela não se manifestou acerca da necessidade ou não de “reavaliação” do bem.
Registro que o Agravo de Instrumento é recurso secundum eventum litis, devendo o Tribunal limitar-se ao exame do acerto ou desacerto da decisão singular objurgada, e por isso não pode estender-se para matéria não apreciada na decisão recorrida, sob pena de incorrer em supressão de instância e de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Em outras palavras, considerando que o Tribunal é instância revisora, não pode o julgamento de segundo grau comportar objeto mais extenso do que a matéria tratada no primeiro grau, ainda que se trate de questão de ordem pública, pois estaria suprimindo a instância inferior, subtraindo a apreciação do Juiz de primeiro grau e burlando o princípio do duplo grau de jurisdição, uma vez que o Juiz a quo não proferiu decisão sobre a necessidade ou não de “reavaliação” ora qualificada como omissão nestes Embargos de Declaração.
A propósito, o que se verifica do decisum objurgado na instância singela, é que o Juiz da causa determinou a expedição de Carta Precatória à Comarca de Barra do Garças/MT para avaliação do imóvel cerne do litígio, como denota do ID. 122022951. Logo, se a parte Embargante tem alguma dúvida acerca da avaliação do bem, basta que aguarde a realização da diligência requisitada pelo Juízo.
Portanto, não há qualquer omissão a ser sanada. Em verdade, o que a Embargante pretende é o reexame de questão já decidida e devidamente fundamentada, o que não é concebível por esta via, pois não é este o objetivo dos Embargos de Declaração.
Neste contexto, mister ressaltar que os Aclaratórios têm natureza peculiar, cujo objetivo é esclarecer o real sentido de decisão eivada de obscuridade, contradição, omissão ou erro material e, em casos excepcionais, é admitido para sanar julgamento proferido com base em premissas equivocadas, ou seja, o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabível a interposição de Embargos de Declaração.
De todo o exposto, considerando que não há na decisão impugnada quaisquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 18 de abril de 2022.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora